Tribunal: STF
Processo: RHC 247596
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 917.445/SP (e-doc. 26).



    2. Consta dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa ante a prática do crime do art. 157, § 2º, incs. II e V, c/c § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo) (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, redimensionando a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 7). Contra o acórdão, a defesa formalizou a citada impetração no STJ.



    4. Neste recurso, a recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Salienta a primariedade, bem como o fato da pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Refere-se aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Pondera ser o regime inicial semiaberto o mais adequado ao caso.



    5. Busca a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.



    6. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 46).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Na espécie em análise, apesar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ter dado parcial provimento à apelação defensiva, redimensionando a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão, manteve o regime inicial fechado, consideradas as especificidades do crime:



    “Por fim, o regime fechado, para todos os apelantes, é inquestionável. Trata-se de pessoas perigosas, que agiram com emprego de arma de fogo, colocando as vítimas e demais pessoas inocentes em situação de altíssimo risco pessoal, não se concebendo qualquer forma de atenuação na regência carcerária.” (e-doc. 7, p. 16, grifos nossos)



    8. A visão foi reiterada no Superior Tribunal de Justiça, que assentou a ausência de ilegalidade na fixação do regime mais gravoso:



    “Consoante já afirmado na decisão agravada, de acordo com o entendimento firmado nesta Corte, fixada a pena-base no mínimo, legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito, nos termos da Súmula n. 440 deste Tribunal e 718 e 719 do STF.



    No caso, embora a pena corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que destacada fundamentação concreta para o recrudescimento do regime prisional, ressaltando a gravidade da conduta praticada a ensejar a aplicação do regime mais gravoso.



    A dinâmica dos fatos foi assim narrada no acórdão de apelação:



    ‘O representante da vítima, Antônio João da Silva José, em Juízo, disse que estava no caixa da loja quando viu um rapaz entrar e abordar uma funcionária na porta. Ele estava armado, anunciou o assalto e mandou todos irem para o fundo da loja. Na sequência, entraram duas mulheres, quando ele jogou uma mochila preta no chão e disse para uma delas amarrar todos, tendo ela retirado vários cadarços de tênis de dentro da mochila. Uma delas estava com um celular e conversava o tempo todo com outra pessoa que estava do lado de fora dando instruções. O roubador apontou a arma de fogo em sua direção e mandou que entregasse os celulares e abrisse o cofre, porém não tinha a chave e senha. Uma funcionária se ofereceu para abri-lo, indo até a sala e ativando, só que ele demorava a abrir após digitar o comando. O roubador pediu para abaixar as portas. Percebeu que o rapaz do lado de fora avisou pelo telefone que tinha passado uma viatura na frente, e ele então ficou bem tenso. A mulher passou a amarrar as pessoas e conversou com um a refém e uma criança, perguntando a idade, tendo ela falado que tinha oito anos, começando a chorar e pedindo para que eles não matassem ninguém. Em razão disso, ela amarrou só a mãe, bem como os demais presentes. O roubador então trancou a porta e após todos pegaram o dinheiro e vários celulares, fugiram. Informou ter sido liberado pela criança, que não foi amarrada. Os clientes que entraram na loja após o roubo disseram que dois homens desceram de motocicleta na contramão e as mulheres foram embora andando. foram embora e nem mesmo abaixaram as portas. Eles levaram os produtos que estavam na prateleira. A mulher que foi amarrada e a criança eram sua esposa e seu filho. Afirmou que as mulheres eram comparsas do roubador armado, pois elas não foram obrigadas a fazer as coisas em momento algum (Mídia).’ (e-STJ, fls. 33-34)



    Dessa forma, é possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais severo, pois evidenciada a gravidade concreta do crime a recomendar a medida, ainda que a ré seja primária ou a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal.” (e-doc. 26, p. 2, grifos nossos)



    9. Assim, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo.



    10. Nesse sentido, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    11. Repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    12. Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: HC 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018; HC 155.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/8/2018; HC 139.839, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 28/11/2018; RHC 128.827, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/3/2017. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado ‘com esteio nas circunstâncias do delito, especialmente no fato de o paciente ter invadido a residência da vítima, sendo fundamento apto a justificar a escolha do modo mais gravoso’. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 186.998-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 01/09/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.013-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 23/06/2021; grifos nossos)



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator